Tribunal: TJMT
Processo: 1010359-14.2022.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010359-14.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ATAIDE DOS SANTOS - CPF: 717.859.391-14 (APELANTE), MARCELO GONCALVES JUNIOR - CPF: 925.932.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO PIO BISPO DE SOUZA - CPF: 046.577.961-19 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER JOSE DA SILVA - CPF: 836.163.731-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA.
ITER CRIMINIS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença condenatória por furto tentado, com aplicação da causa de aumento pelo repouso noturno e fixação de pena privativa de liberdade. A defesa pleiteia o afastamento da majorante e a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) possibilidade de reconhecimento da majorante do repouso noturno não expressamente capitulada na denúncia; (
ii
) legitimidade da dosimetria da pena quanto aos maus antecedentes e à reincidência; (
iii
) adequação da fração de redução pela tentativa em razão do
iter criminis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de menção expressa à causa de aumento na capitulação jurídica da denúncia não impede seu reconhecimento, desde que a circunstância esteja descrita nos fatos e não comprometa a ampla defesa.

A causa de aumento do repouso noturno é compatível com furtos praticados em qualquer local, sendo suficiente a redução da vigilância típica do período noturno.

Condenações anteriores
,
sem trânsito em julgado
, mesmo sem configurar reincidência, podem justificar a valoração negativa dos antecedentes, desde que devidamente fundamentadas.

A aplicação de fração superior a 1/6 pela reincidência é válida diante da
multirreincidência
e habitualidade delitiva.

A fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada conforme o grau de desenvolvimento dos atos executórios, sendo menor quanto mais próximo da consumação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É admissível o reconhecimento da causa de aumento do repouso noturno quando a circunstância estiver descrita na narrativa fática da denúncia.

A incidência da causa de aumento do repouso noturno independe do local da infração ou da presença da vítima.

Condenações anteriores podem ser valoradas como maus antecedentes mesmo sem gerar reincidência.

A
multirreincidência
justifica a aplicação de fração agravante superior a 1/6.

A fração de redução pela tentativa deve observar a proximidade da consumação, segundo o iter criminis percorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 14, parágrafo único; 59; 61, I; 63; 67; 155, §1º. CPP, art. 383. CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
2034408/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.03.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
1999461/DF, j. 24.05.2022; STJ, REsp 1777169/AL, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, j. 14.05.2019; STJ,
AgRg
no HC 882912/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Carlos Ataíde dos Santos
contra sentença proferida
pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pelo crime tipificado no
art. 155, § 1º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, fixando-lhe a pena de
1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além de
18 dias-multa
.

Em suas razões, a defesa requer o afastamento da majorante do repouso noturno e a
alteração da
revisão da dosimetria, com readequação da pena-base, redução da fração aplicada pela
multirreincidência
e aplicação da fração máxima de 2/3 pela tentativa.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
D
r. Alexandre de Matos Guedes
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE)
.

Colenda Câmara:

Inicialmente, observa-se que o recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, razão pela qual estão presentes os pressupostos de admissibilidade.

II.
DO
PLEITO DE
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO

II.I.
Da violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença
.

A
defesa alega violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença, sustentando que a majorante do repouso noturno (art. 155, §1º, do CP) não constou expressamente na capitulação jurídica da denúncia, que imputou apenas furto simples tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do CP).

O
princípio da correlação constitui garantia essencial da ampla defesa, mas, no caso concreto, não se identifica violação.

Embora a denúncia não mencionasse o §1º do art. 155 do CP, descreveu a circunstância temporal do crime ao afirmar que o fato ocorreu “no dia 17 de junho de 2022, às 01:30 horas” (ID
:
307042855), o que permitiu ao magistrado adequar corretamente o tipo penal, sem surpresa ou prejuízo à defesa.

O artigo 383 do Código de Processo Penal autoriza o juiz a atribuir definição jurídica diversa aos fatos narrados na denúncia (
emendatio

libelli
)
, aplicando o entendimento de que o réu se defende dos fatos imputados, não
da
capitulação jurídica (
da
mihi

factum
, dabo
tibi

ius
).

O
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, pertinente ao tema, decidiu
in
verbis
:

(...) 1. O princípio da correlação (congruência) entre a denúncia e a sentença condenatória representa, no sistema processual penal, uma das mais importantes garantias ao acusado, visto que impõe limites para a prolação do édito condenatório ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal.

2. No caso, conforme foi dito no julgamento da apelação, verifica-se que a sentença não alterou a descrição dos fatos contidos na denúncia, sequer houve necessidade de aditamento à peça acusatória.

3. Com efeito, firma a jurisprudência do STJ no sentido de que [...] não há falar em ofensa ao princípio da correlação ou congruência, quando o fato pelo qual ocorreu a condenação do réu foi narrado na denúncia, como na espécie (
AgRg no REsp n. 1.615.618/SC
, Quinta Turma, Rel.
Min
. Jorge Mussi,
DJe
de 01/07/2019). (...)

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2034408 SC 2021/0395759-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2022).

Assim, havendo descrição, na denúncia,

d
a circunstância temporal do fato (período noturno),
afasto a tese suscitada
, pois não há violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença
em razã
o
do
reconhecimento da majorante do repouso noturno.

II.II.

Da alegada inexistência dos requisitos para a aplicação da causa de aumento
.

A defesa sustenta que a causa de aumento do repouso noturno seria inaplicável, pois o furto ocorreu em estabelecimento comercial (“JR Frios”) e não em residência habitada.

Tal argumento não merece acolhimento.

A majorante do §1º do art. 155 do CP protege a maior vulnerabilidade do patrimônio durante o período noturno, quando a vigilância social é reduzida e o risco de êxito da prática delitiva aumenta.

Nesse
c
ontexto, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, d
entre seus julgados, assim decidiu, cuja ementa transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO (
ART.
155, § 1º, DO CP). AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE AS VÍTIMAS ESTIVESSEM EFETIVAMENTE REPOUSANDO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repo
uso noturno pode se configurar mesmo quando o crime
é
cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando.
II - Destarte, é suficiente a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo, repiso, irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime (precedentes). Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1999461 DF 2021/0341004-8, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022).

No caso concreto, ficou demonstrado que o delito ocorreu por volta de 1h30min da madrugada, período nitidamente noturno, o que autoriza a incidência da causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal,
ainda que praticado em estabelecimento comercial pertencente à própria vítima
,
circunstância que não afasta a majorante.

Dessa forma,
rejeito a tese suscitada
, não havendo fundamento para o afastamento da majorante do repouso noturno.

II
I. DO PLEITO DE REVISÃO DA
DOSIMETRIA DA PENA
.

III.I
.
Da primeira fase

A defesa busca a pena-base no mínimo legal, alegando que a condenação do processo nº 0029808-19.2015.8.11.0042 seria antiga e não poderia justificar a valoração dos maus antecedentes.

O argumento não procede,
pois
a sentença indicou expressamente esse processo, cuja condenação transitou em 08 de novembro de 2022, após o fato
apurado nestes autos, ocorrido em
17 de junho de 2022.

A condenação considerada não está afastada por decurso excessivo de tempo. O Tema 150 do STF fixa que o prazo do art. 64, I, do Diploma Penal não se aplica aos maus antecedentes, cabendo ao julgador avaliar, fundamentadamente, a relevância de condenações pretéritas conforme o art. 59 do Código Penal.

No caso, não há condenação demasiadamente antiga, pois o trânsito em julgado é posterior ao fato, sendo corretamente utilizada como maus antecedentes, sem configurar reincidência por ausência do requisito temporal do art. 63 do Código Penal.

Além disso, o relatório da situação processual executória demonstra que o réu possui extensa folha criminal, com várias condenações por crimes patrimoniais, revelando habitualidade delitiva e legitimando a valoração negativa.

Observa-se também que o magistrado não fez referência genérica aos maus antecedentes, mas indicou expressamente o processo utilizado, atendendo ao dever constitucional de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Assim
, a exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes está adequadamente motivada,
razão pela qual
afasto a tese suscitada
, não havendo fundamento para reduzi-la ao mínimo legal.

III.II
.
Da segunda fase

A
defesa requer a redução da fração aplicada pela reincidência, afirmando ser desproporcional o aumento de 1/2 decorrente da
m
ultirreincidência
,
e pleiteando a fração usual de 1/6.

O pedido não merece acolhimento, pois o art. 61, I, do Código Penal não estabelece limites para a fração de aumento, deixando ao julgador a definição conforme o caso concreto.

No caso, a sentença fundamentou o aumento superior, destacando que o réu é
multirreincidente
, com oito condenações
transitadas em julgado antes da ocorrência do fato em análise nestes autos
, conforme o relatório da situação processual executória.

O
relatório indica condenações nos processos nº 0016562-87.2014.8.11.0042, 0003613-94.2015.8.11.0042, 0001776-43.2011.8.11.0042, 0000378-56.2014.8.11.0042, 0006780-90.2013.8.11.0042, 0003426-23.2014.8.11.0042, 0019540-03.2015.8.11.0042, 0032530-21.2018.8.11.0042 e 0008717-33.2016.8.11.0042, todas por crimes patrimoniais, demonstrando habitualidade delitiva e a ineficácia das condenações anteriores (ID. 307042449; ID. 307042915).

Nesse contexto, quanto à possibilidade de fração superior a 1/6 diante da
multirreincidência
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, dentre seus julgados, assim decidiu, citando-se o seguinte julgado
:

(...)
3. A jurisprudência desta Corte, no julgamento do
ER
Esp
1
.154.752/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, em 23/5/2012, pacificou o entendimento de que a agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, porquanto ambas envolvem a personalidade do agente, sendo, por consequência, igualmente preponderantes. Tal entendimento sofre alteração quando reconhecida a situação de réu
mu
ltirreincidente
,
hipótese na qual, como regra, não será devida a compensação integral entre a confissão e a reincidência.

4. Tratando-se de réu
mu
ltirreincidente
,
cabível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 5. Esta Corte admite a aplicação de fração superior a 1/6 na segunda etapa da dosimetria da pena, em razão da incidência de circunstâncias agravantes, desde que o julgador apresente fundamentos idôneos para justificar a exasperação. (
REsp 1777169/AL
, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019,
DJ
e
2
3/05/2019) (...) (STJ - HC: 00000000000000526286, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data de Publicação: Data da Publicação
DJ
e
3
0/10/2019).

No caso concreto, o magistrado não apenas registrou a
multirreincidência
, mas detalhou o número de condenações anteriores, evidenciando maior reprovabilidade da conduta e a persistência do agente na prática delitiva.

Além disso, mesmo tendo procedido à compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, o juízo corretamente reconheceu a preponderância da
mu
ltirreincidência
,
conforme art. 67 do Código Penal, que confere maior peso às circunstâncias ligadas aos motivos do crime, à personalidade do agente e à reincidência.

Nesse sentid
o
, o
Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina
firmou o seguinte entendimento:

(...)
Esta Corte de Justiça vem
aplicando um critério progressivo para aplicação da fração de aumento quando presentes mais de uma condenação transitada em julgado, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações"(TJSC, Apelação Criminal n. 0022747-23.2013 .8.24.0008, de Blumenau, rel. Des. Luiz Antônio Zanini
Fornerolli
, j. 22-8-2019). PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - Apelação Criminal: 5005245-09.2021.8.24 .0039, Relator.: Luiz Cesar Schweitzer, Data de Julgamento: 30/11/2023, Quinta Câmara Criminal).

Dessa forma
, diante das oito condenações
com trânsito em julgado antes do fato apurado nestes autos
, a fração de 1/2 aplicada pelo juízo
a quo
mostra-se proporcional e adequada à maior reprovabilidade da conduta,
razão pela qual
rejeito a tese suscitada
, não havendo fundamento para reduzi-la ao patamar de 1/6 pretendido pela defesa.

III.IV.
Da terceira fase

A
defesa requer a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (2/3), sustentando que a consumação estava distante, pois o réu foi detido ainda durante os atos executórios e não conseguiu sair do local com os bens.

O pleito
não merece acolhimento.

O

parágrafo único do art. 14 do Código Penal prevê redução de um a dois terços na tentativa, cabendo ao julgador definir a fração conforme o
iter criminis
percorrido

O
Superior Tribunal de Justiça entende que a redução deve ser inversamente proporcional ao
iter criminis
,
ou seja,
quanto mais próximo da consumação, menor a fração a ser aplicada, vejamos:

1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais
arbitrariedades.

Dessarte
, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostra-se inadequado à estreita via do habeas corpus, pois exigiria revolvimento probatório.

2. O
Código Penal
, em seu art.
14
,
II
, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência deste Superior Tribunal adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo réu, menor será a fração da causa de diminuição. (STJ -
AgRg
no HC: 882912 PR 2024/0001792-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 29/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/05/2024)
;

(...) 1. À tentativa aplica-se a pena do delito consumado, reduzida de um a dois terços, devendo-se observar, na escolha da fração de redução, o iter criminis percorrido pelo agente, de modo a puni-lo com maior gravidade quanto mais se aproximar da consumação do delito.

2. No caso, a vítima foi efetivamente atingida pelos disparos efetuados pelos agentes, o que significa dizer que houve lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora e risco concreto de consumação do resultado morte, mostrando-se adequada e proporcional a diminuição da pena no percentual equivalente 1/3 (um terço
).

3. Consequentemente, descabido o reconhecimento da ocorrência de tentativa branca e a aplicação da fração máxima de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, como pretendido pela defesa.
4.

Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1330689 MS 2018/0177451-4, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 11/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/02/2019).

A instrução
processual
demonstrou que o réu já havia arrancado fios de cobre e o refletor
do estabelecimento comercial
, colocando-os em uma sacola, sendo surpreendido ainda no local pela polícia.

O policial Ronaldo Pio Bispo de Souza relatou tê-lo visto no parapeito da loja “JR Frios”
empreendendo fuga do local do crime
, detendo-o em flagrante, fato confirmado pela vítima
Valto
José da Silva, que encontrou o acusado já detido e com os bens subtraídos.

Essas circunstâncias evidenciam que o
iter criminis
estava praticamente concluído, faltando apenas a saída com a
res furtiva
. A teoria da
amotio
, adotada pela doutrina e jurisprudência, afirma que o furto se consuma com a simples inversão da posse, mesmo sem posse tranquila ou
efetiva
saída do local.

Nesse sentido:

(...)
A teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro para caracterização da consumação do furto é a da
amotio
, bastando a inversão da posse do bem, ainda que por curto espaço de tempo, sem necessidade de posse mansa e pacífica. (...)
(N.U 1040358-35.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS
DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025).

Dessa maneira
, estando o réu muito próximo da consumação e tendo obtido a posse dos bens, somente interrompida pela intervenção policial,
afasto a tese suscitada
, não havendo fundamento para alterar a fração de redução pela tentativa, devendo ser mantido o patamar de 1/3 fixado na sentença.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pelo Apelante
, ressalta-se que todas as matérias ventiladas no presente recurso foram devidamente analisadas, com base nos elementos de convicção constantes dos autos, à luz da Constituição Federal, da legislação infraconstitucional, bem como da doutrina e jurisprudência aplicáveis, observando-se, portanto, todo o ordenamento jurídico vigente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
Carlos Ataíde dos Santos
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
i
ncólume

a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025